Tribunal: STF
Processo: ARE 1588684
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE E ARMAZENAMENTO DE REGISTRO QUE CONTENHA CENA DE PORNOGRAFIA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE – ART. 218-A, § 2º, INCISO I DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – CONDICIONAMENTO DA ENTREGA DE PRESENTES A PRÁTICA DE RELAÇÕES SEXUAIS – ART. 241-B DO ECA – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – ATIPICIDADE – ERRO DE TIPO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – CENAS DE SEXO EXPLÍCITO – FINALIDADE LIBIDINOSA OU SEXUAL – CONHECIMENTO DOS ELEMENTOS INTEGRANTES DO TIPO – MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES – DETRAÇÃO – ART. 387, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NECESSIDADE – TEMPO DE VIGÊNCIA DA PRISÃO CAUTELAR E DA MEDIDA DO ART. 319, INCISO V DO CPP – FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. 1. Demonstrada a autoria e a materialidade delitiva do crime de favorecimento a prostituição de adolescente, na modalidade do art. 218- B, § 2º, inciso I, do Código Penal, sobretudo ancorada em provas coerentes do condicionamento da entrega de presentes à prática de relações sexuais, não há se falar em absolvição, seja por atipicidade ou seja por ausência de provas. 2. Incabível o reconhecimento de erro de tipo, quando comprovado o conhecimento do acusado em relação aos elementos integrantes do tipo penal. 3. Havendo provas da autoria e da materialidade delitiva, bem como da finalidade sexual dos registros armazenados no aparelho celular, a manutenção da condenação é à medida que se impõe. 4. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, o período de vigência da medida cautelar prevista no art. 319, inciso V do CPP, deve ser detraída da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança. Sendo o tempo de vigência suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, aplica-se o disposto no art. 387, § 2º do CPP.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente